Tribunal: TJSP
Processo: 1146652-57.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – DANO MORAL – Pretensão da autora de reforma da r.sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais – Descabimento – Hipótese em que, apesar de incontroversa a falha na prestação do serviço, não houve a demonstração de circunstâncias que evidenciassem a ocorrência de algum transtorno exacerbado - Dano

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – DANO MORAL – Pretensão da autora de reforma da r.sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais – Descabimento – Hipótese em que, apesar de incontroversa a falha na prestação do serviço, não houve a demonstração de circunstâncias que evidenciassem a ocorrência de algum transtorno exacerbado - Dano moral que, em casos tais, não é de caracterização presumida ("in re ipsa") – Fatos narrados pela autora que se limitam ao próprio inadimplemento do contrato de consumo, sem consequências mais gravosas – Inaplicabilidade do art. 12 da Resolução ANAC n. 400/2016, que prevê antecedência mínima para a comunicação de alterações de voo programadas – Ausência, ademais, de desconformidade na assistência material prestada pela ré (hospedagem e alimentação) – RECURSO DESPROVIDO.